Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708218-61.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIA CRISTINA ROSA DE JESUS, MARLON DE JESUS MACHADO APELADO: BRUNO DE JESUS MACHADO, JOAO OLIVEIRA MACHADO D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator